Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734576-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PATRICIA DE LORENZO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de PATRICIA DE LORENZO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0725847-22.2022.8.07.0001, determinou a apresentação dos documentos, nos seguintes termos: DESPACHO ÞVistos, etc. O procedimento de produção de prova antecipada possui natureza acautelatória. Não poderá haver qualquer apreciação quanto ao conteúdo da prova colhida, mas, sim, apenas, aferição da regularidade de sua produção. O artigo 381 do Código de Processo Civil prevê expressamente a admissão da produção da prova nos seguintes casos: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O presente feito não se destina a antecipar todo um juízo de instrução probatória, pois sequer há pretensão deduzida em juízo e não se sabe quais serão, eventualmente, os fatos deduzidos (causa de pedir). A finalidade da obtenção da prova de forma antecedente é necessária para aferir a necessidade ou não de ajuizamento de ação de conhecimento para revisão das supostas incorreções contratuais. A ausência do conhecimento do conteúdo do documento impossibilita o exercício regular do direito da autora. Portanto, intime-se a parte ré para juntar aos autos as cédulas rurais vinculadas à conta do falecido RICARDO REZENDE MUNIZ, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, e principalmente o Slip/XER712 ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos desde a liberação dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidação da Cédula de Crédito Rural no 89/00174. Prazo: 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de eventual majoração caso não seja apresentado os documentos supramencionados. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) se trata de demanda de produção antecipada de prova, com o fito de serem exibidos os documentos, extratos evolutivos dos débitos, inerente à Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/00174; 2) a operação de crédito ocorreu há mais de 30 anos; 3) o tempo de guarda exigido pelo Bacen é de 20 anos, nos termos da Resolução BACEN n. 913/84; 4) o prazo prescricional para ações pessoais, sob a égide do Código Civil de 1916, é de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177; 5) de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova, o Banco do Brasil não possui o dever de apresentar os documentos; 6) apesar dos esforços, não foi possível localizar os documentos; 7) a multa cominatória é incabível e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Isto posto, mister se faz a reparação do direito lesado, tendo em vista que provados os requisitos que embasam a interposição do presente recurso. Diante de todo o exposto, pede-se que seja CONHECIDO o presente recurso de agravo de instrumento, bem como em seu mérito seja dado PROVIMENTO ao mesmo, para seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da multa arbitrada, no limite que seja reduzida, sem que haja atualização deste. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do entendimento do STJ, proferido no bojo do REsp. 1.720.540/MT. Preparo recolhido (40279256). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. De acordo com o art. 772, III, do CPC, o juiz pode “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.” Não é outro o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA. BANCO DO BRASIL. SLIP/XER. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do exequente e não determinou a apresentação dos extratos financeiro de cédula de crédito rural SLIP/XER pelo agravado. 2. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo do recurso (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. Conforme previsão do art. 772, III do CPC, o juiz pode determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. 4. O CPC também traz expresso o princípio da colaboração no art. 6o, assim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. Em processos semelhantes de cumprimento individual de sentença, tendo como réu o Banco do Brasil, está E. Corte tem entendido pela necessidade de apresentação também do extrato financeiro de cédula de crédito rural (SLIP/XER). Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT, AGI n. 07175693520228070000, 5a Turma Cível, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJE 27/09/2022). Entendo, ao menos em sede de cognição sumária, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 21:59:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador